Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. LEITO DE UTI. OMISSÃO ESTATAL. COVID. MORA ESTATAL. NOTIFICAÇÃO. CRIH. VALORES DEVIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1033. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. TABELA SUS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A remessa necessária foi realizada contra sentença que condenou o Distrito Federal a arcar com as despesas do tratamento médico dispensado ao autor em hospital da rede privada, no período de 15/03/2021 a 29/03/2021.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Desse modo, incumbe ao Estado o dever de propiciar atendimento médico àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as despesas com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo e assegurando, dessa forma, o direito à saúde.
4. No presente caso, a mora estatal iniciou-se após a intimação do Distrito Federal para que cumprisse a decisão liminar em 19/03/2021, estendendo-se até a alta hospitalar em 29/03/2021. Não houve a inclusão do paciente na lista da CRIH para UTI, pois no momento da visita hospitalar o paciente já estava de alta para enfermaria.
5. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 1.033, no RE 666094, sob a sistemática da repercussão geral, no dia 30/9/2021, em que se discutiu se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988).
6. Foi firmada a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
7. Remessa necessária conhecida e provida em parte. Sentença reformada.